Tribunal: TJES
Processo: 0038318-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. ART. 702, § 2º, DO CPC. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. MÉRITO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
PARCIAL NÃO ATENDIDO
. EMBARGOS IMPROCEDENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela empresa embargante
contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Monitória contra si ajuizada, rejeitou liminarmente os embargos monitórios por descumprimento do art. 702, § 2º, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora. A Apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais dos embargos, indicando valor incontroverso e demonstrativo de cálculo, e alega quitação parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos monitórios preenchem os requisitos formais exigidos pelo art. 702, § 2º, do CPC, de modo a viabilizar seu conhecimento; (ii) examinar, superada a preliminar de inadmissibilidade, se a Apelante comprovou pagamento parcial da dívida, de modo a caracterizar excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante declara, de forma expressa, o valor que entende como devido na petição de embargos e apresenta demonstrativo de atualização monetária, ainda que sucinto, o qual, lido em conjunto com os argumentos da inicial, atende à exigência do art. 702, § 2º, do CPC.

A ausência de comprovação do pagamento não pode ser considerada como causa de inadmissibilidade dos embargos, pois o art. 702, § 2º, trata de requisito formal, e não de prova de mérito.

O juízo de origem incorre em excesso de formalismo ao rejeitar liminarmente os embargos com base em fundamentações sucessivas e contraditórias, inclusive exigindo comprovação de pagamento como requisito de admissibilidade.

Superado o exame de admissibilidade, no mérito dos embargos, compete à embargante o ônus da prova quanto ao alegado pagamento parcial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os comprovantes de pagamento colacionados não demonstram que os valores foram imputados às dívidas objeto da ação monitória, sendo contraditados por e-mails da própria Apelada que indicam destino diverso aos depósitos.

O histórico de divergências contábeis entre as partes e a manutenção dos protestos reforçam a ausência de quitação dos títulos cobrados.

Constatada a improcedência dos embargos, impõe-se a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a fixação equitativa indevida, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo atualizado da dívida, sem imposição de forma ou complexidade específicas.

A ausência de prova do pagamento não obsta o conhecimento dos embargos por excesso de cobrança, por se tratar de matéria de mérito.

Cabe ao embargante o ônus de comprovar o pagamento parcial alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo quando os documentos apresentados forem contraditados por provas documentais da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 702, §§ 2º e 3º; 1.013, § 3º, I; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038318-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: VIMETAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. ART. 702, § 2º, DO CPC. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. MÉRITO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
PARCIAL NÃO ATENDIDO
. EMBARGOS IMPROCEDENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela empresa embargante
contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Monitória contra si ajuizada, rejeitou liminarmente os embargos monitórios por descumprimento do art. 702, § 2º, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora. A Apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais dos embargos, indicando valor incontroverso e demonstrativo de cálculo, e alega quitação parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos monitórios preenchem os requisitos formais exigidos pelo art. 702, § 2º, do CPC, de modo a viabilizar seu conhecimento; (ii) examinar, superada a preliminar de inadmissibilidade, se a Apelante comprovou pagamento parcial da dívida, de modo a caracterizar excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante declara, de forma expressa, o valor que entende como devido na petição de embargos e apresenta demonstrativo de atualização monetária, ainda que sucinto, o qual, lido em conjunto com os argumentos da inicial, atende à exigência do art. 702, § 2º, do CPC.

A ausência de comprovação do pagamento não pode ser considerada como causa de inadmissibilidade dos embargos, pois o art. 702, § 2º, trata de requisito formal, e não de prova de mérito.

A decisão recorrida incorreu em excesso de formalismo ao rejeitar liminarmente exigindo a comprovação de pagamento como requisito de admissibilidade.

Superado o exame de admissibilidade, no mérito dos embargos, compete à embargante o ônus da prova quanto ao alegado pagamento parcial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os comprovantes de pagamento colacionados não demonstram que os valores foram imputados às dívidas objeto da ação monitória, sendo contraditados por e-mails da própria Apelada que indicam destino diverso aos depósitos.

O histórico de divergências contábeis entre as partes e a manutenção dos protestos reforçam a ausência de quitação dos títulos cobrados.

Constatada a improcedência dos embargos, impõe-se a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a fixação equitativa indevida, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo atualizado da dívida, sem imposição de forma ou complexidade específicas.

A ausência de prova do pagamento não obsta o conhecimento dos embargos por excesso de cobrança, por se tratar de matéria de mérito.

Cabe ao embargante o ônus de comprovar o pagamento parcial alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo quando os documentos apresentados forem contraditados por provas documentais da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 702, §§ 2º e 3º; 1.013, § 3º, I; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentenca admitindo os embargos monitorios; com amparo no art. 1.013, 3, inciso I, do CPC, julgar improcedentes os embargos monitorios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038318-88.2017.8.08.0024

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADA: VIMETAL COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES – DR.ª MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada, em sua peça de resposta, argui preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustenta a Apelada que as razões recursais não enfrentam os fundamentos centrais da decisão recorrida, a saber: a ausência de comprovação de que os pagamentos efetuados se referiam à dívida objeto da monitória e a falta de interesse da Apelante na produção de outras provas.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão recorrida, viabilizando o contraditório em sede recursal e fixando os limites de atuação do Tribunal.

No caso em apreço, a Apelante dedica a maior parte de suas razões a combater o fundamento principal que levou à rejeição liminar de seus embargos: o suposto descumprimento do artigo 702, § 2º, do CPC. A recorrente argumenta por quais razões entende atendidos os pressupostos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo possível, assim, compreender os fundamentos de sua irresignação.

As razões recursais também reiteram a tese de que houve pagamento parcial dos valores pleiteados pela apelada.

Dessa forma, a Apelante contrapõe-se diretamente aos fundamentos da sentença e das decisões integrativas posteriores, não havendo que se falar em razões dissociadas ou em mera repetição de peças anteriores.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. sentença de fls. 115/115-v, integrada pelas decisões de fl. 122 e ID 28972735, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
VIMETAL COMERCIAL LTDA
, não conheceu dos embargos monitórios opostos pela ora Apelante e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A empresa
VIMETAL COMERCIAL LTDA
ajuizou Ação Monitória em face de
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, ora Apelante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 51.128,03 (cinquenta e um mil, cento e vinte e oito reais e três centavos), referente a um conjunto de duplicatas mercantis supostamente inadimplidas (DMs nºs 57.650, 57.705, 57.789, 58.992, 59.340, 60.546, 60.690 e 60.924). A petição inicial, protocolada em 18/12/2017, foi instruída com as notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e os respectivos instrumentos de protesto (fls. 22/59). Segundo a autora, remanescia um saldo devedor de R$ 4.696,82 referente à NF nº 57.650, as 1ª e 3ª parcelas da NF nº 57.789 estavam em aberto, e as demais notas fiscais não haviam sido pagas.

Citada (fls. 56/57), a Apelante opôs Embargos à Ação Monitória, nos quais alegou excesso de cobrança. Sustentou que parte substancial da dívida já havia sido quitada, reconhecendo como devido apenas o valor histórico de R$ 20.228,10, que, atualizado até a data da oposição dos embargos, totalizava R$ 23.244,65. Para tanto, afirmou ter realizado pagamentos que quitavam integralmente as NFs nº 57.650, 57.789, 58.992 e 59.340, além de um adiantamento. Juntou comprovantes de pagamento e um demonstrativo de cálculo (fls. 79/84).

Em impugnação aos embargos (fls. 87/94), a Apelada contesta a alegação de pagamento parcial, argumentando que os comprovantes apresentados pela Apelante referiam-se a outras negociações e débitos, não vinculados aos títulos cobrados na ação monitória. Colacionou e-mails trocados entre as partes (fls. 96/103) que, segundo a sua tese, demonstrariam a correta alocação dos pagamentos e a persistência do débito em questão.

Instada a especificar as provas que pretendia produzir,
a embargante/apelante manifestou desinteresse na produção de outras, requerendo o julgamento antecipado da lide
(fl. 113).

Sobreveio a r. sentença de fls. 115/115-v, que não conheceu dos embargos monitórios. O MM. Juiz de primeiro grau fundamentou sua decisão no suposto descumprimento, pela então embargante, do art. 702, § 2º, do CPC, por não ter "declarado o valor que entende ser correto, acompanhado da memória de cálculo".

A Apelante opôs os primeiros Embargos de Declaração (fls. 117/120), apontando que a sentença fora omissa, pois o valor tido por correto e a memória de cálculo constavam, respectivamente, às fls. 61 e 84.

Ao julgar os aclaratórios (fl. 122), o d. Magistrado sentenciante rejeitou-os, mas alterou a fundamentação, passando a afirmar que, “como a embargante não apresenta comprovante de efetivo pagamento do débito em aberto, não há que se falar em cumprimento do CPC 702, § 2º”.

Inconformada, a Apelante opôs novos Embargos de Declaração (ID 6853681), sustentando que a decisão permanecia omissa quanto aos documentos de fls. 61 e 84, e que o art. 702, § 2º, do CPC, não exige a comprovação do pagamento como requisito de admissibilidade dos embargos, mas sim a declaração do valor e a apresentação de demonstrativo.

Por fim, na decisão de ID 6854185, o juízo a quo rejeitou os segundos aclaratórios, afirmando que o documento de fl. 84 seria “mera atualização monetária através da ferramenta disponibilizada pelo e. TJES, que não se confunde com a memória de cálculo do que entende ser o devido”, e que a questão da ausência de demonstração dos pagamentos já havia sido decidida.

É contra essa sequência de decisões que se insurge a Apelante, sustentando, em suma:
(I)
o preenchimento dos requisitos de procedibilidade dos embargos monitórios, pois indicou expressamente, à fl. 61 dos autos físicos, o valor que entendia como devido, qual seja, a quantia de R$ 20.228,10, que, atualizada à época, perfazia o montante de R$ 23.244,65, e que apresentou o respectivo demonstrativo de cálculo à fl. 84;
(II)
a sentença e as decisões integrativas incorreram em equívoco ao fundamentar a rejeição dos embargos na ausência de declaração do valor correto e da memória de cálculo, e, posteriormente, na ausência de comprovação de pagamento, o que, segundo alega, não constitui requisito de admissibilidade dos embargos.

A análise do mérito recursal desdobra-se em duas etapas: primeiramente, a verificação da regularidade formal dos embargos monitórios à luz do art. 702 do CPC e, em segundo lugar, superada essa questão, a análise de mérito da alegação de excesso de cobrança, em aplicação da teoria da causa madura.

O artigo 702 do CPC estabelece a sistemática dos embargos à ação monitória. O seu § 2º dispõe:

Art. 702. [...] § 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

O § 3º, por sua vez, comina a sanção processual para a inobservância de tal ônus:

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos
serão liminarmente rejeitados
, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

A finalidade da norma é de conferir celeridade e efetividade ao procedimento monitório, exigindo que o devedor, ao alegar excesso, delimite objetivamente a controvérsia, indicando o montante que reconhece como devido. Isso permite que a parte incontroversa do débito possa, inclusive, ser objeto de imediata execução.

No caso concreto, a r. sentença e as decisões que a integraram concluíram, por fundamentos distintos e sucessivos, pela inadmissibilidade dos embargos. Inicialmente, por ausência de indicação do valor e do cálculo. Posteriormente, pela ausência de comprovação do pagamento. Por fim, por considerar o cálculo apresentado insuficiente.

Contudo, a análise dos autos revela que assiste razão à Apelante neste ponto específico.

Na petição de embargos monitórios, mais precisamente à fl. 61 dos autos físicos, a Apelante declarou de forma explícita o valor que entendia correto: “A dívida total, portanto, é de R$ 20.228,10 (vinte mil, duzentos e vinte e oito mil e dez centavos) que, atualizada, resulta na quantia de R$ 23.244,65 (vinte e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).”

Adicionalmente, à fl. 84, a Apelante juntou um “Demonstrativo de Atualização Monetária”, gerado pelo sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, que parte do valor histórico de R$ 20.228,10 e, após a aplicação dos índices de correção e juros, chega exatamente ao valor atualizado de R$ 23.244,65.

Ainda que o demonstrativo de fl. 84 seja sintético, ele, quando lido em conjunto com a argumentação detalhada na peça de embargos (fls. 60/61), que discrimina quais notas fiscais teriam sido quitadas, atende satisfatoriamente à exigência legal. A lei processual requer um “demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”, e não impõe um formato rígido ou um grau de complexidade específico para tal documento. O essencial é que o juízo e a parte contrária possam compreender qual o valor incontroverso e como se chegou ao montante controvertido. Tal desiderato, entendo, foi alcançado pela apelante.

Ademais, a fundamentação posterior do juízo, que passou a exigir a “comprovação do efetivo pagamento” como requisito de admissibilidade dos embargos, não merece prosperar. O artigo 702, § 2º, do CPC, trata de um ônus processual de natureza formal, e não de um ônus probatório de mérito.
A prova do pagamento é o próprio mérito dos embargos, a ser analisada após a sua regular admissão e o estabelecimento do contraditório, não podendo servir como condição para o seu conhecimento
.

Portanto, ao rejeitar liminarmente os embargos monitórios, a r. sentença incorreu em excessivo formalismo e cerceamento de defesa, sendo necessária, assim, a sua reforma para admitir os embargos monitórios e, com amparo no art. 1.013, § 3º, inciso I, proceder ao julgamento do mérito.

Como a apelante alega excesso de cobrança, fundada na suposta quitação parcial do débito, o ônus de provar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, recai sobre a devedora/embargante, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Apelante ampara sua tese nos comprovantes de depósito de fls. 80, 81 e 83. Contudo, a análise desses documentos, em cotejo com as demais provas dos autos, especialmente os e-mails apresentados pela Apelada em sua impugnação (fls. 96/103), não corrobora a versão da devedora.

O comprovante de fl. 80, no valor de R$ 5.191,91, refere-se expressamente ao pagamento da parcela "57789/2". Ocorre que a própria petição inicial da ação monitória reconhece o adimplemento da segunda parcela desta nota fiscal, cobrando apenas a primeira e a terceira. Logo, tal comprovante não demonstra o pagamento de valor excedente ao já abatido pela credora.

Os comprovantes de TED de fls. 81 (R$ 24.341,17) e 83 (R$ 10.000,00) são acompanhados de planilhas de controle interno da Apelante que indicam a alocação desses valores para quitação de diversas notas, incluindo algumas das que são objeto da presente cobrança. Todavia, a Apelada apresentou, às fls. 98/99, cópias de e-mails, enviados de forma contemporânea aos pagamentos para o setor financeiro da própria Apelante, nos quais detalha uma alocação completamente distinta para os mesmos depósitos, direcionando-os para a quitação de outros títulos não incluídos nesta demanda.

Constata-se, ainda, a existência de um histórico de desencontros contábeis que reforça a tese de que os pagamentos não foram alocados da forma como a Apelante alega, vide e-mail de fls. 101/103, no qual uma representante da Apelada comunica ao diretor da Apelante que: “Já foi identificado junto com sua financeira Josiane que houve erro nas baixas efetuadas pela Provale em 2015/2016, ou seja, foram efetuadas várias baixas de títulos protestados sem cobrança de juros e custas de cartório gerando divergência nas tabelas de débito Vimetal x Provale”.

Por fim, a manutenção dos protestos dos títulos (fls. 23, 29/30, 33, 35, etc.) milita em desfavor da tese de quitação. Se os débitos tivessem sido integralmente pagos, caberia à devedora diligenciar a baixa dos protestos, o que não ocorreu.

Diante desse quadro probatório, conclui-se que a Apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito da Apelada. Assim, embora os embargos monitórios sejam formalmente admissíveis, no mérito, eles devem ser julgados improcedentes.

Necessário, rever, de ofício, o capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a sentença os fixou com base em apreciação equitativa em hipótese que não se enquadra no art. 85, § 8º, do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076.

Nesses termos, impõe-se a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim exclusivo de reformar a sentença recorrida para admitir os embargos monitórios opostos na origem e, com amparo no art. 1.013, § 3º, inciso I, proceder ao imediato julgamento do mérito para julgar
IMPROCEDENTES
os embargos monitórios.

De ofício, altero o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais para condenar a Apelante PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
o fim exclusivo de reformar a sentença recorrida para admitir os embargos monitórios opostos na origem e, com amparo no art. 1.013, § 3º, inciso I, proceder ao imediato julgamento do mérito para julgar
IMPROCEDENTES
os embargos monitórios.
Outrossim, de ofício, alterar o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais para condenar a Apelante PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.